Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos após a prolação da sentença somente é possível quando forem novos, nos termos do art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC, o que não configura a hipótese dos autos.
2. Pretende a apelante a exclusão de seu nome do registro do veículo, desde o momento da tradição do bem, a ser transferido ao nome do réu, assim como a responsabilidade sobre todos os débitos do veículo.
3. As provas coligidas dos autos se restringem à procuração, lavrada em 13/7/2017, que se supõe seja a data da tradição do bem, e a demonstração de débitos de licenciamento e infrações de trânsito referentes aos anos de 2016 a 2021. Outrossim, consta de documento obtido junto ao DETRAN-GO que o veículo se encontra gravado com alienação fiduciária.
4. Até que sobrevenha a quitação da dívida, a propriedade do veículo pertence ao credor fiduciário, sendo reservado ao devedor apenas a posse direta do bem. Assim, mostra-se inviável a condenação do réu à obrigação de transferir o registro de proprietário, uma vez que tal transferência depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação das obrigações firmadas no contrato de financiamento.
5. A venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário, embora não oponível à instituição financeira, é válida entre o devedor alienante e o terceiro adquirente. Todavia, não há, nos autos, comprovação do ajuste realizado entre as partes, pois não há comprovante de pagamento ou comunicação da venda ao DETRAN.
6. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.